Tribunal: TJBA
Processo: 8000146-70.2022.8.05.0016
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000146-70.2022.8.05.0016

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MILENA GILA FONTES, LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE

APELADO: JOAO FEBRONIO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LEYLANE PASSOS KUHN

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO E APELAÇÃO ADESIVA. COBRANÇA EXCESSIVA DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURA COM CONSUMO MUITO SUPERIOR AO PADRÃO HISTÓRICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelação e apelação adesiva interpostas em razão da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a concessionária a devolver em dobro o valor cobrado a maior na fatura impugnada e a pagar R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais.

2. Apelação principal. A COELBA requer a reforma integral da sentença para afastar a obrigação de refaturamento do consumo registrado em março/2022, bem como a condenação a pagar indenização por danos morais e a devolver em dobro o valor cobrado a maior.

3. Apelação adesiva. O consumidor pleiteia a condenação da concessionária a pagar indenização pelos danos materiais no importe de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é lícita a cobrança de fatura de energia elétrica do mês de março/2022, que registrou consumo muito superior ao padrão histórico do consumidor; (ii) saber se há direito à devolução em dobro do valor cobrado indevidamente; (iii) saber se a cobrança excessiva configura danos morais indenizáveis; e (iv) saber se há nexo causal entre a cobrança indevida e alegados danos materiais.

III. Razões de decidir

5. A relação jurídica subsome-se ao Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços prevista no art. 14, bastando a demonstração do fato, do dano e do nexo causal.

6. O histórico de consumo apresentado demonstra que nos meses anteriores à fatura questionada o consumo mensal oscilou de 65kWh a 94KWh, enquanto a fatura de março/2022 registrou consumo abrupto de 692 KWh, aproximadamente 7 a 10 vezes superior à média histórica.

7. Variações abruptas e significativas no padrão de consumo, sem causa aparente ou justificativa técnica adequada, configuram indício de falha na prestação do serviço, invertendo-se o ônus da prova em favor do consumidor.

8. A concessionária limitou-se a apresentar argumentações genéricas sobre a legalidade de suas práticas, sem apresentar elementos técnicos suficientes que justifiquem o consumo excepcional registrado.

9. A restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no EAREsp 676.608/RS.

10. A cobrança abusiva pela concessionária de serviço público, especialmente quando direcionada a consumidor hipossuficiente e idoso, extrapola o mero dissabor cotidiano e configura lesão extrapatrimonial indenizável.

11. Não foi demonstrado o nexo de causalidade entre a cobrança indevida e a necessidade de contratação de empréstimo, não sendo devidos os danos materiais pleiteados.

IV. Dispositivo e tese

12. Sentença mantida. Apelação e apelação adesiva não providas.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 1.012; Resolução ANEEL nº 456/2000, art. 72, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 676.608/RS, j. 30.03.2021; TJ-BA, Apelação nº 80005035820218050251, Rel. Des. Nivaldo dos Santos Aquino, 5ª Câmara Cível, j. 08.07.2025; TJ-BA, Apelação nº 80002240820218050240, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, 5ª Câmara Cível, j. 22.08.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000146-70.2022.8.05.0016
, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada JOAO FEBRONIO DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO à Apelação e ao Apelo Adesivo
, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08